Tribunal: TJDFT
Processo: 0749587-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRIMÁRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. FUMUS COMMISSI DELICTI PRESENTE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva da paciente, incursa, em tese, no crime de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus commissi delicti" (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. A pena máxima prevista em abstrato para o crime pelo qual a paciente foi presa em flagrante ultrapassa 4 (quatro) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A imputação do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica tem suporte probatório mínimo, composto pelos relatos da própria investigada, dos policiais responsáveis pela diligência e pelas imagens acostadas aos autos.
6. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
7. No caso, embora o delito seja altamente reprovável, as condições pessoais da paciente, a qual é primária, possui 51 (cinquenta e um) anos de idade, endereço conhecido, não possui condenações definitivas e não apresenta qualquer indicativo de que pretenda se furtar à aplicação da lei penal, também afastam a necessidade da medida extrema. Além disso, a paciente que é responsável pelos cuidados da genitora de 92 (noventa e dois) anos e possui a guarda de um neto de 1 (um) ano e 2 (meses), não havendo notícias de agressões, ameaças ou outros riscos a eles.
8. Foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, a qual foi retirada do convívio da paciente e encontra-se sob os cuidados de familiar em outro endereço.
9. Não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais da paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
10. Ordem concedida. Liminar confirmada.